Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001753-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – RÉU QUE FIGURA NO GRUPO DE LIDERANÇA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA.

Se o acórdão paradigma que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou nas suas condições pessoais, não há como estender o benefício ao paciente que está em condição distinta, qualificado como um dos líderes da organização criminosa.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, afigurando-se imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington Mariano da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a impetrante afirma que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu João Bosco de Campos, cuja prisão cautelar foi recentemente revogada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000 em razão do reconhecimento, pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, do excesso de prazo para a formação da culpa.

Enfatiza ainda que, conquanto o período de segregação provisória tenha iniciado em 8.8.2018, a impetrada não deu início à fase instrutória.

Por fim, aduz que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, e que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Destaca, outrossim, que a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade e da razoabilidade.

Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requer, liminarmente, que seja estendido ao paciente o benefício concedido ao mencionado corréu, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Juntam documentos.

A medida liminar foi indeferida consoante movimentação de Id. 33389978.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 35168494 e 35168495).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 38145487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020